Tribunal: TCU
Processo: 031.503/2015-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 863/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar regulares as contas especiais de Irã Monteiro da Costa, dando-lhe quitação plena, consoante a instrução elaborada pela unidade instrutiva do TCU, com o ajuste proposto pelo Ministério Público junto ao TCU: 1. Processo TC- Processo 031.503/2015-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Irã Monteiro Costa (XXX.477.843-XX). 1.2. Entidade: Município de Central do Maranhão/MA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Luiz Carlos Albuquerque e Antônio Carlos Muniz Cantanhede (4812/OAB-MA). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.